Tribunal: TJSP
Processo: 1015773-35.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015773-35.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CRISTINA DIAS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ANHANGUERA
EDUCACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015773-35.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 20.368
2
Embargos de Declaração n. 1015773-35.2018.8.26.0100
Voto n. 20.368
Comarca:
São Paulo (9a Vara Cível do Foro Central)
Embargante:
Cristina Dias da Silva
Embargada:
Anhanguera Educacional Ltda.
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento
em parte ao apelo interposto pela autora/embargante.
Suposta omissão. Vício inexistente.
Ressalva quanto aos benefícios da justiça gratuita
concedidos à sucumbente que não precisa constar
expressamente do pronunciamento judicial, uma vez que
decorrem da lei. Basta a concessão.
EMBARGOS REJEITADOS.
I Relatório.
Trata-se de embargos de declaração manejados por Cristina
Dias da Silva contra o acórdão unânime de fls. 244/250 dos autos anexos, que
deu provimento em parte ao apelo interposto pela ora embargante.
A embargante imputa ao acórdão o vício da omissão
defendendo a necessidade de manifestação expressa em relação ao benefício da
justiça gratuita que lhe foi concedido (fls. 1/2).
II Fundamentação.
Estes embargos devem ser rejeitados, uma vez que o
acórdão hostilizado não é omisso.
As razões recursais sustentam que o decisum foi omisso
quando, ao majorar os honorários advocatícios devidos pela embargante ao
advogado da embargada, deixou de ressalvar a justiça gratuita concedida àquela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015773-35.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 20.368
3
Ocorre, porém, que essa ressalva é de todo dispensável, uma
vez que a benesse foi concedida nesta mesma sede recursal mediante decisão de
fls. 241/242 e as isenções a ela inerentes decorrem da lei (hoje: § 1o, do artigo
98, do Código de Processo Civil; antes: artigo 3o da Lei n. 1.060/1950), sendo
despicienda, por conseguinte, qualquer manifestação expressa do órgão julgador.
A propósito, confiram-se os seguintes julgados deste E.
Tribunal de Justiça, mutatis mutandis:
Embargos de declaração. Alegação de erro material quanto à
ausência de ressalva sobre a suspensão da exigibilidade das verbas
sucumbenciais por força da gratuidade processual deferida à parte.
Hipótese a rigor de pretensa omissão. Inocorrência de toda forma.
Desnecessidade de menção expressa, em se tratando de situação
decorrente automaticamente de previsão legal. Inexistência de
lacuna a suprir. Embargos declaratórios rejeitados. (2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração n.
0059481-89.2012.8.26.0577/50000 Relator Fábio Tabosa Acórdão
de 19 de dezembro de 2018, publicado no DJE de 23 de janeiro de
2019 grifou-se).
Embargos de declaração. Omissão. Ausência. Acórdão que
majorou os honorários sucumbenciais, com fundamento no art. 85,
§§ 1o e 11, do Código de Processo Civil, sem ressalvar que o
embargante
é
beneficiário
da
gratuidade
de
justiça.
Desnecessidade da ressalva, porquanto já registrada pela sentença,
que foi integralmente mantida. Embargos rejeitados. (28a Câmara
de
Direito
Privado

Embargos
de
Declaração
n.
0003125-78.2014.8.26.0165/50000
Relator César Lacerda

Acórdão de 31 de julho de 2018, publicado no DJE de 8 de agosto de
2018, sem grifo no original).
AÇÃO INDENIZATÓRIA
SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUANTO AOS DANOS MATERIAIS E DE
IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AOS MORAIS CONDENAÇÃO NO
PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015773-35.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 20.368
4
PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
REJEITADA

GRATUIDADE DA JUSTIÇA
EFEITOS SOBRE ENCARGOS DA
SUCUMBÊNCIA QUE INDEPENDEM DE EXPRESSA RESSALVA DO
JULGADOR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE OUTRAS MATÉRIAS
SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS MAJORADOS EM VIRTUDE DO
TRABALHO RECURSAL, OBSERVADO O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA
GRATUITA APELO NÃO PROVIDO. (31a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1014913-10.2013.8.26.0100 Relator Francisco Casconi
Acórdão de 24 de julho de 2018, publicado em 7 de agosto de 2017,
sem grifo no original).
III Conclusão.
Diante do exposto, rejeitam-se estes embargos, nos termos
da fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)